Tribunal: TJSP
Processo: 2003277-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE ASSOCIAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO APRESENTADO DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003277-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILPAR -
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é
agravado SOCIEDADE RESIDENCIAL QUINTA DA BARONEZA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003277-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30669-ACM
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2003277-92.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 21a Vara Cível Central
Juiz
: Márcio Teixeira Laranjo
Ação : Cobrança de taxa de associação (processo no
0056785-12.2019.8.26.0100)
Agravante : Gilpar Construtora Incorporadora e Administração de
Bens Ltda.
Agravada : Sociedade Residencial Quinta da Baroneza
VOTO no 30669
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE ASSOCIAÇÃO INSURGÊNCIA
CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO
CÁLCULO APRESENTADO DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 546/547, aclarada a fls. 554/555 da origem que, nos autos do
cumprimento de sentença em ação de cobrança de taxa de associação,
rejeitou a impugnação por excesso de execução.
Sustenta a recorrente, em síntese, que há excesso de
execução diante do cálculo apresentado pela agravada que incluiu
valores já cobrados em outro processo, bem como de valores já
prescritos, além de extrapolar os limites objetivo da lide, na cobrança de
valores vincendos não integrantes do título executivo judicial. Pede o
provimento do recurso com o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003277-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30669-ACM
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-
se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo
Civil, uma vez que reúne condições de imediato julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
Trata-se de ação de cobrança de taxa de associação em fase
de cumprimento de sentença provisório, diante da pendência de
julgamento do Resp no 1.470.748/SP (fls. 526/531 da origem).
Observa-se que a credora apresentou a planilha de débito no
valor de R$ 633.467,36 para cobrança de valores referentes ao período
de 20 de agosto de 2009 até 05 de janeiro de 2017 (fls. 02/04 da
origem).
No termos do V. Acórdão de fls. 40/44 da origem, a 5a
Câmara de Direito Privado acolheu os embargos de declaração para
restabelecer a decisão de primeiro grau, que julgou procedente a ação de
cobrança, com a exclusão das parcelas prescritas.
Em sede recursal extraordinária (fls. 518/520), a Corte
Superior deu provimento ao recurso para limitar a prescrição da
pretensão de recebimento das taxas condominiais às parcelas vencidas
nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança.
Assim, não há que se falar em excesso de execução, já que
podem ser cobradas as prestações desde janeiro de 2008, uma vez que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003277-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30669-ACM
ação foi ajuizada em 22 de janeiro de 2013, estando o a cálculo de
acordo com o título executivo judicial.
Também não procede o inconformismo, com relação aos
valores cobrados na ação em trâmite perante a 18a Vara Cível, processo
no 1031370-20.2013.8.26.0100, relativo ao período de abril de 2012 a
abril de 2013, por se tratar de relação jurídica diversa, na medida em
que se discute a cobrança de taxa de conservação do Clube Hípico
localizado em referido residencial (fls. 532/537).
E como bem ponderado na decisão que rejeitou a
impugnação, tratando-se de provimento jurisdicional condenatório, a
inclusão no cálculo das prestações vencidas no curso do processo
encontra amparo na legislação processual civil nos termos do artigo 323
do Código de Processo Civil.
Dito isso, a manutenção de decisão guerreada é medida que
se impõe.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator